Tribunal: STF
Processo: RHC 229532
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 773279/SC - eDOC 45): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. LIMITE DE OITO HORAS DIÁRIAS. ART. 33 DA LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para fins de cálculo da remição pelo trabalho e pelo estudo, deve haver compatibilidade de carga horária, entendendo este Tribunal Superior que o limite de 8 (oito) horas diárias deve ser respeitado, nos termos do art. 33 da LEP. 2. Agravo regimental improvido.



    Alega o recorrente que: a) “realizou o Curso de Costura Industrial Básica/SENAI, do dia 24/09/2021 ao dia 30/09/2021, totalizando 60 horas estudadas, sendo que Corte impetrada considerou que o intervalo foi de 6 dias, no entanto, se o curso começou no dia 24 e terminou no dia 30 de setembro de 2021, o interregno é de 7 dias: 24(1º dia), 25 (2º dia), 26 (3º dia), 27 (4º dia), 28 (5º dia), 29 (6º dia) e 30 (7º dia)”; b) “[p]ara abater um dia de pena, se faz necessário 12 horas de estudo (LEP, art. 126, § 1º, I). Assim: 12 horas = 1 dia de remição; 24 horas = 2 dias de remição; 36 horas = 3 dias de remição; 48 horas = 4 dias de remição; e 60 horas = 5 dias de remição”; c) “[o] art. 33 da LEP fala que a jornada “NORMAL” de trabalho do preso não será superior a 8 horas, ocorre que a carga horária do curso (60 horas), realizado em 7 dias, fez com que o paciente estudasse pouco mais de 8 horas por dia, aproximadamente 8 horas e 35 minutos, o que gerou um acúmulo de 4 horas a mais nos 7 dias do curso”; d) por se tratar de um curso intensivo, há situação de excepcionalidade a justificar o cômputo das horas sem a limitação de 8 horas diárias.



    Requer o provimento do recurso para determinar a remissão de 5 dias da pena do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 86):



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. LIMITE DIÁRIO DAS HORAS ESTUDADAS. INVIABILIDADE DE COMPUTAÇÃO DE TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 33 DA LEP. LIMITAÇÃO A 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo da Execução deferiu o pedido de remição de pena pela realização de curso com base nestes fundamentos (eDOC 6, p. 1 - grifei):



    Dita o art. 126 da Lei de Execuções Penais, que "o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". Ainda, que "a contagem do tempo referida no caput será feita à razão de: I – 1 ( um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”; 



    Pela documentação acostada, não há dúvidas de que o(a) apenado(a) efetivamente cumpriu os requisitos para a concessão da pleiteada remição, observando-se a proporção prevista no §1º do artigo acima transcrito. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o(a) reeducando(a) estudou regularmente em Chapecó/SC. 



    Assim, declaro remidos 02 (dois) dias de pena do(a) reeducando(a) IVANIR MARIANO CARLIN (IPEN 728508), referentes às 24 horas de estudo realizadas no período de 24.09.2021 a 30.09.2021 (mov. 66.4), ou seja, somente foram consideradas 04 (quatro) horas por dia, conforme determinação legal (art. 126, inciso I da LEP). Sobra utilizada nestes cálculos: 0 (zero) hora.Sobra futura : 0 (zero) hora.



    O Tribunal local deu parcial provimento ao agravo de execução nestes termos (eDOC 11, p. 5/6):



    (...)



    Na espécie, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, o decisum objurgado merece ser reformado.



    Com efeito, dispõe a Lei de Execução Penal que "O condenado que cumpre a pena em regime fechado [...] poderá remir [...] por estudo, parte do tempo de execução da pena [...] à razão de [...] 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar [...], divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (art. 126, caput e § 1°, I).



    Cumpre salientar que este relator, em pretéritas sessões desta Quinta Câmara Criminal, havia firmado o raciocínio no sentido de que, como interpretação lógica da norma em questão, não poderiam ser reconhecidas, para fins de remição, as atividades superiores a quatro horas por dia.



    Todavia, modificando compreensão adotada em oportunidades anteriores, refluiu seu entendimento para acompanhar a orientação assentada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual, no julgamento do Habeas Corpus 461.047, levado a efeito em 4-8-2020, definiu que o tempo excedente às quatro horas diárias deve também ser incluso no cálculo, tendo em vista o caráter ressocializador da reprimenda. Veja-se:



    (...)



    Entretanto, respeitada a posição da Corte Superior, o entendimento adotado por este Órgão Fracionário é no sentido de que, embora as horas excedentes devam ser inclusas no cômputo, considera-se, em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o limite máximo de oito horas por dia.



    Na hipótese em apreço, verifica-se que o apenado, de 24-9-2021 a 30-9-2021, durante seis dias, assistiu a sessenta horas do curso de Costura Industrial Básica (sequencial 66).



    Dessa maneira, respeitando a limitação de oito horas diárias, faz jus o reeducando a quatro dias de remição.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para conceder a remição de quatro dias da pena imposta ao apenado Ivanir Mariano Carlin, em decorrência da realização de curso profissionalizante de Costura Industrial Básica.



    A decisão foi mantida pelo STJ, que assim consignou: “a decisão atacada segue a jurisprudência deste Tribunal que tem o entendimento de que, para fins de cálculo da remição pelo trabalho e pelo estudo, deve haver compatibilidade de carga horária, entendendo este Tribunal Superior que o limite de 8 (oito) horas diárias deve ser respeitado, nos termos do art. 33 da LEP” (eDOC 45, p. 3).



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, que, a despeito do limite legal, acolheu critério mais benéfico ao apenado.



    Ressalto que a pretensão da defesa não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “[o] art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal dispõe expressamente o limite diário de estudo em 4 horas (12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em três dias), para fins de remição pelo estudo” (HC 182752 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020).



    Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados. III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados (RHC 187940, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.04.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente